Tribunal: TJMT
Processo: 1017664-46.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017664-46.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUCY HELLEN DA SILVA BALDUENO - CPF: 013.132.611-22 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. HISTÓRICO DE CONTAS, FICHA CADASTRAL E GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. RECLAMANTE QUE NÃO INFORMA A UNIDADE CONSUMIDORA EM QUE RESIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. ARGUIÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 435 E 436 DP CPC. MESMA UNIDADE CONSUMIDORA. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

1. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.

2. As razões recursais impugnam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que observa a dialeticidade recursal.

3. Impossibilidade de apreciação da gravação acostada pela reclamada após a contestação, sem justificativa do motivo impeditivo da juntada anterior, nos termos do disposto no art. 435 do CPC. Impugnação da admissibilidade da prova apresentada, nos termos do art. 436, I do CPC. Gravação afastada.

5. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária com a apresentação de ficha de dados cadastrais e histórico de contas do cliente, não é razoável que, ante a natureza do serviço, o reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

6. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da autora, sob pena de subverter o instituto.

7. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Litigância de má-fé afastada.

11. Recurso conhecido e nego provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inaugural, acolhendo o pedido contraposto e condenando o reclamante ao pagamento de multa de R$797,30 (setecentos e noventa e sete reais e trinta centavos) por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor dado a causa, sob fundamento de que a reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito. Quanto à litigância de má fé, porque o reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80,II do CPC.

A recorrente sustenta “
error in judicando
” na sentença, em razão da ausência de justificativa da reclamada para a juntada da gravação após a apresentação da contestação. Requer a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação em litigância de má-fé, bem como julgada improcedente o pedido contraposto e a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

A empresa recorrida, em sede de preliminar, impugna a concessão da justiça gratuita a reclamante e sustenta a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

- Indeferimento de Justiça Gratuita – Ausência de preparo recursal

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese a Recorrida se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A Concessionária reclamada invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a reclamante sustenta a ocorrência de impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na existência de danos morais indenizáveis e a na necessidade de majoração do
quantum
indenizatório fixado em sentença.

Preliminar rejeitada.

VOTO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais. Em caso, negativo, se é caso de condenação por litigância de má-fé.

Inicialmente, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença por “
error in judicando
”, em razão da ausência de justificativa da reclamada para a juntada da gravação após a apresentação da contestação.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a recorrida apresentou gravação, para análise do Juízo, após a apresentação da impugnação à contestação, sem justificar o motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente, nos termos do art. 435 do CPC.

Ademais, intimada acerca da juntada do referido áudio (ID. 81830281), a reclamante impugnou a admissibilidade da prova apresentada, sustentando a preclusão, nos termos do art. 436, I do CPC.

A esse respeito, frise-se que a apresentação de prova nova somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação do áudio acostado no ID. 81830281. Assim, esse prova não será considerada para análise do presente recurso.

No caso dos autos, a reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação. Assevera que “
jamais contraiu dívidas com a Reclamada, tão pouco firmou contrato que pudesse gerar o suposto débito, razão pela qual sustenta que as restrições lançadas são totalmente indevidas e descabidas
” (sic – 81830255).

A Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrente contratou serviço de energia elétrica na unidade consumidora n. 685086-1, instalada na Rua Paranatinga, S/N, Quadra 44, Bairro Dr. Fábio, CEP: 78052-060, juntando
ficha de dados cadastrais, histórico de contas da cliente, com
a informação de
10 (dez) pagamentos realizados no período de fevereiro/2015 a setembro/2015 e telas sistêmicas com informações de financiamento e parcelamentos de débitos, realizados em 03/02/2015 e 10/08/2015,
nos valores de R$827,75 (oitocentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos) e R$814,67 (oitocentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos), respectivamente.

Frise-se que a reclamante, em sede de impugnação, sustentou que a reclamada não acostou nenhum documento hábil capaz de comprovar a contratação, nada mencionou a respeito da unidade consumidora apresentada como estando em seu nome, tampouco informou qual a unidade consumidora instalada no seu endereço, limitando-se a impugnar genericamente as alegações da defesa.

A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria a reclamante impugnar especificamente essa indicação, especialmente, porque o endereço informado na exordial é semelhante ao informado pela ENERGISA, qual seja: “Rua Paranatinga, quadra 44, bairro Dr. Fábio”, divergindo apenas quanto à numeração da residência.

Desse modo, diante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação das faturas ora questionadas, entendo deve ser mantida a sentença firmada em primeira instância, vez que demonstrada à idoneidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Ora, reconhecida a idoneidade do referido crédito da Concessionária Energisa, é caso de manutenção do pedido contraposto de R$1.309,07 (um mil trezentos e nove reais e sete centavos), cabendo à Concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Por fim, é nítido que o reclamante alterou a verdade dos fatos, com o fito de obter vantagem indevida, razão pela qual, a condenação em litigância de má-fé deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter íntegra a sentença, por seus próprios fundamentos.

Condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo dm 10% sobre o valor atualizado da causa. É como voto.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso nº: 1017664-46.2020.8.11.0001

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente: Lucy Hellen Da Silva Baldueno

Recorrido: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior

1ª Vogal: Lúcia Peruffo

Data do Julgamento: 31/08/2021

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por acompanhar o voto proferido pelo magistrado Relator, uma vez que houve a comprovação da relação jurídica, mediante a juntada de áudio, no qual a parte promovente confessa a titularidade da Unidade Consumidora, diversamente do que foi veementemente negado na inicial.

A parte promovente recorre para sustentar que o link com o áudio juntado não serve como meio de prova e fora juntada em momento inadequado, de modo que a aceitação dessa prova viola direitos seus, o que não corresponde à realidade.

Isso porque em análise dos autos, verifico que o link contendo o áudio questionado ocorreu após a impugnação, no entanto, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o magistrado de origem assim se posicionou:

Processo na etapa de Instrução e Sentença.

Embora o documento apresentado no ID 36841884 devesse ter sido apresentado com a contestação, com fulcro no Princípio da Busca da Verdade Real (STJ AgInt no AREsp 954805/RJ, AgRg no REsp 1120022/SP e REsp 1070395/RJ),
intime-se
a parte reclamante para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca dos novos documentos apresentados, sob pena de preclusão.

Decorrido o prazo
,
renove-se
a conclusão (para Sentenças).

Intimada, a parte promovente assim se manifestou quanto ao documento:

O Requerido apresentou contestação de ID. 34893351, bem como toda documentação supostamente destinada a provar os fatos articulados, nos exatos termos do artigo 396 do CPC.

Saneado o feito, o Requerido deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de provas, operando-se o efeito da preclusão.

Não pode, desta forma, apresentar documentos aleatórios como assim o pretende. Não se tratam de documentos destinados a contrapor fatos posteriormente articulados, tampouco interessam à instrução do feito, violando gravemente o artigo 397 c/c 398 do CPC.

Pelo exposto, REQUER:

Tendo em vista a tentativa de ocasionar tumulto processual e operada a preclusão, seja determinado o desentranhamento de tais documentos, por ser medida de Justiça, que hora se faz necessária;

Portanto, ao contrário da insurgência recursal, há prova da relação jurídica veementemente negada, assim como se trata de prova válida, sobre a qual houve manifestação da parte promovente, não havendo o alegado cerceamento de defesa.

Pelo exposto, ACOMPANHO o voto proferido pelo magistrado Relator, na íntegra.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021